Tribunal: TJDFT
Processo: 0725388-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. DEPOIMENTOS INCONSISTENTES. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA DO FATO DELITIVO. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O crime de disparo de arma de fogo, prescrito no artigo 15 da Lei no 10.826/2003, representa delito de mera conduta e perigo abstrato, sendo dispensável, para sua configuração, a ocorrência de um resultado naturalístico, porquanto se trata de dano presumido. O bem jurídico especialmente tutelado pela referida lei é a incolumidade pública, garantindo a segurança do cidadão e a paz social.
2. Revelando-se o acervo probatório insuficiente para a condenação do réu, já que presente dúvida acerca da autoria, dinâmica e circunstâncias do crime após exame dos depoimentos judiciais colhidos, impõe-se a absolvição, pela consagração do princípio do in dubio pro reo.
3. Apelação criminal conhecida e provida.